Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0734022-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LOPES CALIL AGRAVADO: CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A., FUTURA COMERCIO DE MOTOS LTDA - EPP, RAQUEL SOARES BARBOSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thiago Lopes Calil em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença – proc. no 0038733-80.2011.8.07.0001 – que aviara em desfavor dos agravados – CR Zongshen Fabricadora de Veiculos S.A., Futura Comércio de Motos Ltda. – EPP e Raquel Soares Barbosa – dentre outras medidas, recebendo o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que formulara, de modo a direcionar o executivo aos sócios da agravada CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A. – Cláudio Rosa Júnior e Lanbo Cao –, intimara-a a promover a citação também do derradeiro sócio, de modo a ser angularizada a relação processual no âmbito do IDPJ. De seu turno, objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado para se reconhecer a suficiência da citação apenas do sócio Cláudio Rosa Júnior, já aperfeiçoada, para o regular prosseguimento e julgamento do incidente. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que, após a citação, por meio de Carta Precatória, do sócio administrador da agravada CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A, Cláudio Rosa Junior, fora aberto prazo legal para manifestação, o qual transcorrera in albis, estando, portanto, regularmente constituído o incidente. Salientara, ainda, ter havido a tentativa de citação do sócio Lanbo Cao, também por carta precatória, o qual, contudo, não fora localizado, restando negativa a diligência. Ponderara que o caso tramita desde 2011 e, até o momento, não houvera êxito na satisfação do crédito, em razão do desaparecimento da empresa e de seus sócios do mercado, o que inviabilizaria o cumprimento da sentença. Ressaltara que, nos termos do art. 135 do CPC, uma vez citado, o sócio ou a pessoa jurídica poderá manifestar-se e requerer provas no prazo de 15 (quinze) dias, e, destarte, a inércia desses geraria a presunção de veracidade dos fatos alegados no incidente, conforme o art. 344, CPC, porquanto configurada a sua revelia. Alegara que a jurisprudência seria firme no sentido de que a citação de apenas um dos sócios, especialmente o administrador, é suficiente para o regular prosseguimento do incidente, não se exigindo a manifestação de todos para que o juiz possa decidir sobre a desconsideração, visto que, assim, seria oportunizado o exercício do contraditório e garantida a ampla defesa. Aduzira, alfim, a necessidade de direcionar-se a execução, caso procedente o incidente, ao sócio administrador citado, e não contra o outro sócio, não localizado, inexistindo, assim, ofensa ao devido processo legal. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thiago Lopes Calil em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença – proc. no 0038733-80.2011.8.07.0001 – que aviara em desfavor dos agravados – CR Zongshen Fabricadora de Veiculos S.A., Futura Comércio de Motos Ltda. – EPP e Raquel Soares Barbosa – dentre outras medidas, recebendo o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que formulara, de modo a direcionar o executivo aos sócios da agravada CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A. – Cláudio Rosa Júnior e Lanbo Cao –, intimara-a a promover a citação também do derradeiro sócio, de modo a ser angularizada a relação processual no âmbito do IDPJ. De seu turno, objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado para se reconhecer a suficiência da citação apenas do sócio Cláudio Rosa Júnior, já aperfeiçoada, para o regular prosseguimento e julgamento do incidente. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, no ambiente de cumprimento de sentença, no qual postulada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, seja autorizado o prosseguimento do incidente, dispensando-se a citação do sócio da empresa ainda não citado, mantendo-o, contudo, no polo passivo do incidente. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o pleiteado não merece acolhimento. Transcreve-se, inicialmente, por oportuno, o provimento guerreado, quanto ao tópico objeto da insurgência recursal, confira-se, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual houve pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID 93419489), cujo intento é o de ver atingido o patrimônio de sócios da executada CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS: CLAUDIO ROSA JUNIOR e LANBO CAO. O Incidente foi recebido pela Decisão de ID 98520257. Foi certificado pela Judiciosa Secretaria o cumprimento da Carta Precatória de Citação do interessado CLAUDIO ROSA JUNIOR (ID 159371160). Pendente a citação de LANBO CAO. Em manifestação encartada em ID 243794922, e em face da citação de CLAUDIO ROSA JUNIOR para o IDPJ, o exequente requereu “diante da ausência de manifestação do sócio citado, requer-se o reconhecimento da revelia e, por consequência, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEÍCULOS S.A.”, ao argumento de que “a citação de apenas um dos sócios é suficiente para o regular prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo exigida a manifestação de todos os integrantes da sociedade para a sua apreciação.” Contudo, é importante pontuar que a executada CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS já compõe o polo passivo da demanda, e intenta o exequente a retirada do manto da personalidade jurídica da executada para que se possa ingressar no patrimônio dos sócios, os quais são pessoas naturais. Diante desse cenário, não há razão para falar na citação da executada já citada para o feito, como dito. O que se deve efetivar é a citação de ambos os interessados - CLAUDIO ROSA JUNIOR e LANBO CAO, uma vez que, em caso de procedência do IDPJ figurarão como executados no feito. Assim, INTIMO o exequente para promover a citação do interessado LANBO CAO, de modo a ser angularizada a relação processual no âmbito do IDPJ. Fixo o prazo de 10 dias para a manifestação, sob pena de extinção do Incidente.[2]” Alinhadas essas premissas, no caso concreto em tela afere-se que a pretensão deduzida pelo agravante destina-se a garantir o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e primeira agravada, CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A., conquanto efetivada a citação apenas do seu sócio administrador, mantendo-se, contudo, o sócio Lanbo Cao na composição passiva do incidente, de molde a ser reconhecida a responsabilidade também do sócio não citado e determinada sua inclusão na posição de executado, no caso de eventual acolhimento do pedido de desconsideração formulado. Sucede que, de conformidade com o devido processo legal, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal, e o sócio não citado, sem, ressalve-se, juízo exaustivo sobre sua responsabilidade e participação nos fatos alinhavados como causa de pedir, não concorrera, ao menos em nome próprio, para o ocorrido. Abstraída qualquer consideração acerca do direito postulado e da viabilidade da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade CR, é inexorável que, antes do aperfeiçoamento da relação processual relativa ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e transcurso da instrução, não há como ao menos se cogitar que efetivamente os seus sócios – pessoas físicas – serão responsabilizados pela satisfação do crédito que será constituído pelo título judicial. Sob essa realidade é que desponta inexorável a necessidade de citação de todas as pessoas apostas na composição passiva do incidente, de modo a viabilizar-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa, como corolário do devido processo legal. Essa apreensão obsta o acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante, pois não se divisa, frise-se, lastro para que seja desconsiderada previsão legal de natureza cogente, que constitui princípio basilar de direito, coarctando-se o direito de ampla defesa do sócio no ambiente de incidente processual que visa, ao final, o alcance de patrimônio de terceiro estranho à relação material firmada exclusivamente entre o agravante e os agravados. Registre-se, a título ilustrativo, que o estatuto processual vigente determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual pode ser deflagrado pela parte em qualquer fase processual, mas sempre com a devida comunicação ao distribuidor para que este proceda às anotações necessárias, cabendo, inclusive, a suspensão do feito principal, conforme se extraí do disposto nos artigos adiante trasladado: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Dos regramentos processuais deriva, então, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado por meio de procedimento específico, não afigurando-se possível que seja a pretensão veiculada via de pedido desprovido de causa de pedir alinhada consoante o almejado. Com efeito, o novo estatuto processual dispensa a instauração do referido incidente apenas quando a parte autora formular este pedido na petição inicial. Deve ser destacado, outrossim, que para que haja a instauração do incidente é imprescindível um mínimo de lastro material positivando a existência dos pressupostos legais para a desconsideração almejada, viabilizando juízo positivo de probabilidade. Ademais, conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. A citação daqueles alcançados pela postulação, em suma, é pressuposto de procedibilidade e exame da formulação, porquanto inerente ao contraditório que pauta o devido processo legal. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, fora determinada a citação dos sócios, legitimando a ilação de que fora autorizada a instauração do incidente. Conquanto instaurado o incidente, inviável a concessão do provimento acautelatório postulado. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[3] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[4], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[5] ao pontificar o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Sob essas premissas, conquanto tenha sido deflagrado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada[6], conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a dispensa de citação de um dos sócios para o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que de forma ficta/editalícia. É que, insistindo o agravante em mantê-lo na composição passiva do incidente, de forma que o executivo seja direcionado em seu desfavor, devem-lhe ser asseguradas as garantias legais do contraditório e da ampla defesa, tornando inviável o redirecionamento do cumprimento de sentença sem observância do devido processo legal. Assim é que o que aduzira o agravante, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar o prosseguimento do incidente sem a citação de terceiro que não integrara a relação de direito material firmada. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, legitimando a constrição de bens de seus sócios. Considerando que o prosseguimento do incidente condiciona-se ao estabelecimento do contraditório e inserção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase instrutória, não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pelo agravante. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pelo agravante denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica a coarctação das garantias da ampla defesa e contraditório ao sócio não citado, ensejando a possibilidade de sua responsabilização e alcance do seu patrimônio por obrigações que originalmente não lhe são oponíveis à margem do devido processo legal. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante não deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, a par da ausência da plausibilidade do direito, não é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser mantido o decidido até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Destarte, sob a formatação do pedido formulado, a tutela liminar efetivamente deduzida ressente-se de sustentação. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas e ao sócio administrador interessado já citado para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 75148591 - Pág. 2/3, fls. 16/17. ID 244071997, fls. 3277/3278, dos autos principais. [2] - ID 75148591 - Pág. 2/3, fls. 16/17. ID 244071997, fls. 3277/3278, dos autos principais [3] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [4] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - ID 93419489, fls. 1522/1537, dos autos principais.